Tribunal: TJSP
Processo: 1007394-06.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – REEMBOLSO DOS VALORES ANTECIPADOS PELO INSS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 1.044 DO STJ – SEGURADO SUCUMBENTE NA DEMANDA – READEQUAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS

Acórdão parcialmente reformado.